Tribunal: TJMT
Processo: 0006535-89.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006535-89.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA - CPF: 029.532.621-21 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ana paula de alcantara (ASSISTENTE), CICERO DOS SANTOS - CPF: 091.593.944-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – VÍTIMA ATINGIDA POR 6 (SEIS) GOLPES DE FACA – LESÕES PRÓXIMAS A ORGÃOS VITAIS – APARENTE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DESIGNÍO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO TJMT – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Os golpes desferidos com arma branca [faca], a localização das lesões [tórax posterior e axila], ou seja, próximas a órgãos vitais e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006535-89.2016.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S): FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 172441; PJe N.U 0006535-89.2016.8.11.0037), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, VI, do CP - (ID 155978363).

O recorrente sustenta que não tinha intenção de matar a vítima.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 155978369).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (ID 155978372).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 155978373).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca que o réu agiu sem animus necandi. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 158534651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de agosto de 2015, por volta das 19h30min, na Rua Oliverio Porta, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA deu início ao ato de matar a vítima CÍCERO DOS SANTOS, desferindo-lhe golpes com uma faca (não apreendida), causando-lhe lesões nas regiões do tórax, braços e axila direita, consoante prontuário de atendimento médico da fl. 15-IP, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

DIANTE DO EXPOSTO e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, Promotora de Justiça – ID 155978329).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12 - ID 37681714); prontuário médico de atendimento do ofendido (fls. 31/35 - ID. 37681714) que atesta, entre outros, a existência de três perfurações nos locais indicados: tórax região posterior; uma na região do braço esquerdo e outra na região da axila direita.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem das provas produzidas sob o crivo do contraditório, conforme se observa nos depoimentos a seguir transcritos: [...]

Interrogado, o acusado confirmou a autoria dos golpes contra o ofendido, contudo, sustentou não ter a intenção de mata-lo e que o teria atingido porque havia sido ameaçado por Cícero, conforme consta nas seguintes passagens: [...]

Como se vê, a versão do acusado não encontra suporte mínimo nos elementos dos autos na medida em que emergem do caderno processual elementos apontando para o fato de ter cometido o ilícito penal.

Neste particular, registro que a alegação da defesa no tocante a desclassificação para o delito de lesão corporal não encontra guarida no conjunto probatório a partir das provas até então produzidas, posto que as declarações da testemunha e do ofendido divergem do relato do denunciado sobre como teria efetivamente acontecido o crime.

Portanto, não havendo demonstração inequívoca da legitima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra o ofendido, bem como havendo versões adversas dos fatos não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, porquanto, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. [...]

Ademais, nessa fase processual cabe ao juiz analisar tão somente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme requisitos constantes do art. 413 do CPP, nesses termos: [...]

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II todos do Código Penal. [...]”
(
Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 155978363)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no “Prontuário Médico de Atendimento”, do qual se infere que Cícero
dos Santos apresentava lesões provocadas por instrumento perfuro-cortante [faca] nas regiões
do tórax posterior [costas], axila direta e braço esquerdo
(ID 155978329)
.

No caso, o órgão ministerial de primeiro grau requereu, em duas oportunidades [ao oferecer a denúncia e em 27.5.2021 - IDs
155978329 e 155978341],
a realização do exame de corpo de delito, mas a perícia não consta dos autos.

Anote-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri
” (AgRg no REsp 1942392/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.9.2021).

Com efeito, “
havendo laudo médico, embora não oficial, atestando que a vítima sofreu politraumatismos, [...] não há falar em ausência de materialidade
” (STJ, HC 334.953/AL – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 19.2.2016).

Logo, a materialidade delitiva afigura-se suficientemente comprovada.

Em sede policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Cícero dos Santos, vítima, Ana Paula de Alcantara, convivente da vítima, bem como o interrogatório de FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA, recorrente (IDs
155978329 e 155978344).

Dito isso, vejamos.

A autoria dos golpes de faca desferidos em Cícero dos Santos foi confessada pelo recorrente, perante as autoridades policial e judicial, sendo, portanto, incontroversa.

A vítima foi atingida por 6 (seis) facadas nas regiões do tórax posterior [costas], axila direta e braço esquerdo, com perfuração do pulmão, tendo permanecido
internada por 21 (vinte e um) dias no Hospital São Lucas,
conforme se extrai do “
Prontuário Médico de Atendimento”, lesões estas corroboradas por
Ana Paula de Alcantara
, convivente do ofendido
, em Juízo.

Verifica-se que a agressão
teria cessado somente após interferência de terceiro não identificado que se aproximou do recorrente em uma motocicleta e impediu a continuidade da ação criminosa, segundo depoimentos da vítima, na delegacia de Polícia e também sob o crivo do contraditório.

No contexto, os golpes desferidos com arma branca [faca], a localização das lesões [tórax posterior e axila], ou seja, próximas a órgãos vitais e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Assim sendo, a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, neste momento processual, não se afigura pertinente, razão pela qual impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023